Tribunal: TJDFT
Processo: 0713412-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. SERVIÇOS HOSPITALARES. CITAÇÃO. CPC, ART. 490. 5 (CINCO) DIAS. EMBARGOS À MONITÓRIA. RESPOSTA. 15 (QUINZE) DIAS. CPC, ART. 702, § 5o . PRINCÍPIOS. ISONOMIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. HABILITAÇÃO. TRÂMITE. ERROR IN PROCEDENDO. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO.
1. Não há violação dos princípios da isonomia, do contraditório e da ampla defesa quando os prazos aplicados pelo juízo decorrem da norma e há pronunciamento judicial específico quanto à defesa apresentada pelos réus.
2. O art. 110 do CPC dispõe que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, a sucessão processual dar-se-á pelo espólio ou por seus herdeiros, observado o art. 313, §§ 1o e 2o, que disciplina o procedimento para a habilitação.
3. Ausente inventário em curso, a herança responde por eventual obrigação deixada pelo falecido e será dos herdeiros a legitimidade passiva para a causa.
4. Ainda que o Juiz não tenha seguido exatamente o rito do procedimento da habilitação, não há nulidade ou error in procedendo sem demonstração de prejuízo, sobretudo diante do princípio da primazia do mérito. O ato não será repetido nem a sua falta suprida quando não prejudicar a parte (CPC, art.282, § 1o).
5. A técnica redacional mais comum preconiza um pedido recursal de exclusão dos pedidos e um pedido alternativo de redução do valor fixado. O pedido único de cassação da sentença e consequente exclusão da sucumbência autoriza a redução do valor condenatório. O pedido maior contém, implicitamente, o pedido menor.
6. “Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.” Precedente: ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.